Tribunal: TJMT
Processo: 1015888-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015888-72.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DENIS GABRIEL MARINS CORREIA - CPF: 062.760.211-80 (RECORRIDO), 3a. Vara da Comarca de Colíder (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (VÍTIMA), ANNA CAROLINE NUNES DA SILVA - CPF: 071.461.741-58 (VÍTIMA), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DESACATO – REJEIÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – CONFISSÃO DISPENSÁVEL E NÃO COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DESTINAR O VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DA CONFISSÃO – DIREITO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – DESTINAÇÃO DA FIANÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – CLÁUSULA FIXADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL INADEQUADA – RECOMENDAÇÃO CONJUNTA No 02/2023-PGJ/CGMP – JULGADOS DO TJMT E TJMG –
RECURSO PROVIDO
.

“Art. 1o O membro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso que oficia na seara criminal, quando analisar as condições para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, pode dispensar, com fundamento nos argumentos que amparam a presente recomendação, o requisito da confissão formal e circunstancialmente da prática de infração penal, tendo em vista o direito constitucional da não autoincriminação disposto no art. 5o, LXIII, da Constituição da República de 1988.”
(Recomendação Conjunta no 02/2023-PGJ/CGMP)

“[...] Mostra-se prescindível o requisito da confissão formal e circunstanciada do imputado para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, máxime quando o imputado(a) possui em seu favor a garantia constitucional de não produzir prova contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (nemo tenetur se detegere) [CF, art. 5o, LXIII].”
(TJMT, N.U 1001745-22.2022.8.11.0009)

“Compete ao Juízo da Execução averiguar a situação da fiança recolhida e determinar a respectiva destinação”
(TJMG, AP N.U 1.0000.24.223769-1/001).

Recurso provido para,

reconhecida a dispensabilidade

da confissão formal do investigado, determinar ao Juízo singular a homologação do acordo de não persecução penal, reservando-se ao Juízo da Execução a destinação do valor da fiança.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1015888-72.2024.8.11.0000 - COMARCA DE COLÍDER

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

DÊNIS GABRIEL MARINS CORREIA

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder, nos autos de incidente processual (PJe N.U 1000188-29.2024.8.11.0009), que rejeitou o acordo de não persecução penal oferecido em favor de DÊNIS GABRIEL MARINS CORREIA pelo cometimento, em tese, de desacato, participação, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística e direção de veículo automotor, em via pública, sem habilitação

– art. 331 do CP, arts. 308 e 309, ambos da Lei no 9.503/97 – (ID 218938198 – fls. 213/218).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER sustenta que: 1) a confissão seria dispensável para a celebração do acordo,
“quando as autoridades estatais já reuniram elementos suficientes para formar a justa causa”
; 2) a destinação do valor pago a título de fiança não caberia ao Juízo da Execução Penal.

Pede o provimento para que seja homologado o acordo de não persecução penal,
“nos moldes entabulados entre o Ministério Público e o investigado Dênis Gabriel Marins Correia”
(ID 218938164).

DÊNIS GABRIEL MARINS CORREIA pugna pelo provimento do recurso ministerial (ID 156797058).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que
“a confissão, formal e circunstanciada, do cometimento do crime pelo agente é [...] requisito indispensável para a celebração do pacto”
e,
“considerando os fins a que se destinam à fiança, que o valor deverá, evidentemente, ser restituído ao investigado”

(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 228939668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.4.2024, o órgão do Ministério Público de primeiro grau propôs acordo de não persecução penal, nos seguintes termos:

“[...] CONSIDERANDO, portanto, o preenchimento dos requisitos legais; FORMALIZAM E FIRMAM o presente acordo de não persecução penal nos seguintes termos e condições;

I. DO OBJETO:

Cláusula 1a: O presente acordo de não persecução penal tem por objeto os fatos subsumidos às hipóteses típicas previstas nos artigos 331 do CP, art. 308 e art. 309, ambos da lei no 9.503/97 (CTB), registrado nos boletins de ocorrência n. 2024.10296 e 2024.11609, praticados pelo acordante no dia 11/01/2024;

II. D OS FATOS:

Cláusula 2a: Cuida-se de inquérito policial instaurado para apuração dos crimes tipificados nos artigos 331 do CP, art. 308 e art. 309, ambos da lei no 9.503/97 (CTB), praticado, em tese, pelo investigado DENIS GABRIEL MARINS CORREIA, porquanto, no dia 11/01/2024, por volta das 11h10min, em via pública, precisamente na Avenida Tancredo Neves, nesta cidade de Colíder-MT, conduziu a motocicleta HONDA/CG150 START, placa QBM8D95, cor branca, realizando manobra perigosa consistente em empinar os pneus, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada, sem a devida permissão e habilitação para dirigir veículo automotor, gerando perigo de dano, e, em continuidade delitiva, desacatou funcionário público no exercício de sua função, consoante narrado nos boletins de ocorrência n. 2024.10296 e 2024.11609, e demais dados contidos no inquérito policial em epígrafe;

III. DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS:

Cláusula 3a: O investigado/acordante obriga-se às seguintes condições: (i) Doação do valor já recolhido à título de fiança (R$ 500,00) com posterior transferência ao Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) de Colíder-MT; (ii) prestação pecuniária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em até 10 (dez) parcelas ou em 30 (trinta) dias com 20% (vinte por cento) de desconto, em favor de entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução (art. 28-A, IV, CPP); (iii) comprovar no prazo de 30 (trinta) dias, exercício de atividade lícita; (iv) proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 meses, contados de sua intimação quando da execução do acordo no Juízo da Execução Penal; (v) compromisso de não mais conduzir veículo automotor sem a devida permissão e não desacatar funcionários públicos no exercício da função ou em razão dela;

IV. D AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS:

Cláusula 4a: O investigado/acordante compromete-se a: (i) comunicar ao Juízo ou ao Ministério Público eventual mudança de endereço, número de telefone ou e-mail; (ii) não repetir atos semelhantes aos presentes; (iii) comprovar perante o Juízo da Execução Penal, mensalmente, o cumprimento das obrigações principais, independentemente de notificação ou aviso prévio, devendo, quando for o caso, por iniciativa própria, apresentar imediatamente e de forma documentada eventual justificativa para o não cumprimento do acordo.”
(Danilo Cardoso Lima, promotor de Justiça - ID 218938198 – fls. 177/180).

A Defesa do recorrido manifestou anuência aos termos do referido acordo.

O juiz da causa não homologou a proposta de acordo mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Compulsando os termos da avença apresentada (id 154299705), denota-se a ausência de confissão do investigado, com consideração de prescindibilidade do ato, baseado em Recomendação Conjunta do Órgão Ministerial Mato-Grossense, além de destinação dos valores recolhidos a título de fiança ao Conselho Comunitário de Segurança de Colíder/MT.

I.A - IMPRESCINDIBILIDADE DA CONFISSÃO

O órgão ministerial informou que deixou de colher a confissão da acusada segundo orientação da Recomendação Conjunta 02 - PGJ/CGMP do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Compulsando a normativa, observa-se que o fundamento alegado seria a observância ao princípio da não autoincriminação, previsto no artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal. Pois bem. Com efeito, a Constituição Federal de 1988 estatui, em seu art. 5o, inciso LXIII, que ‘o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado’. Destaque-se, inicialmente, que inexiste obrigação ao silêncio.

O acordo de não persecução penal, na forma do art. 28-A do CPP, não transgride referida garantia constitucional de não produzir prova contra si mesmo, isto porque o acusado não é obrigado a assim proceder. Lado outro, a confissão se mostra apenas como uma das condições para a entabulação de avença, como em qualquer negócio jurídico.

Noutras palavras: o acordo de não persecução não se aperfeiçoará caso o averiguado, na companhia de sua defesa, não concordar com as condições impostas. [...]

O pensamento contrário afetaria até mesmo a confissão espontânea da autoria do crime perante a autoria que implica na atenuação penal, ex vi do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, a qual não deixa de ser, mesmo que de forma implícita, ajuste entre Estado e réu. [...]

Assim, sendo o requisito da confissão indispensável à homologação do benefício previsto no art. 28-A do CPP, não há que se cogitar a flexibilização de Lei Federal por normativa institucional.

I.B - IMPOSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO DOS VALORES PELO ÓRGÃO MINISTERIAL

Extrai-se da avença a destinação, pelo Ministério Público, dos valores declarados perdidos a título de fiança.

Sem embargo da faculdade do Ministério Público de estabelecer cláusula de perdimento da fiança, com fundamento na Resolução n.o 154/2012/CNJ e nos Provimentos n.o 022.2008/CGJ/TJMT e n.o 29/2019/CGJ/TJMT, os valores dos acordos devem ser direcionados, exclusivamente, às finalidades previstas nestes. Ressalta-se a pertinência dessa observância, pois cabe ao Juízo deliberar sobre a destinação das verbas, conforme disposto nos normativos mencionados.

Cumpre salientar, por fim, que, em razão da similitude e dos efeitos idênticos, o perdimento da fiança se equipara à prestação pecuniária. Desta feita, a pretensão do Ministério Público de destinar o pagamento de valores contraria o disposto no artigo 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal. [...]

Desta feita, a inobservância dos normativos mencionados, também obsta a homologação.

Pelo exposto, a avença não se mostra apta à homologação [...].”
(Paula Tathiana Pinheiro, juíza de Direito
- ID 218938198 – fls. 213/218
)

Pois bem.

Ao oferecer a proposta, o órgão ministerial de primeiro grau citou a prescindibilidade da confissão para celebração de ANPP mencionada pela Recomendação Conjunta no 02/2023-PGJ/CGMP e colocou como cláusula a
“doação do valor já recolhido a título de fiança (R$ 500,00) com posterior transferência ao Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) de Colíder-MT”
(ID 218938198 - fls. 177/180).

O Juízo singular rejeitou o acordo de não persecução penal - ANPP por entender que a confissão seria
“indispensável à homologação do benefício previsto no art. 28-A do CPP”
e
“a pretensão do Ministério Público de destinar o pagamento de valores contraria o disposto no artigo 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal”
(
ID 218938198 - fls. 213/218).

A celebração do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do CPP, instituído pela Lei no 13.964/2019 [
“Pacote Anticrime”
], pressupõe o preenchimento de
requisitos objetivos
[não cabimento de transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais; infração penal sem violência ou grave ameaça; pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; confissão formal; não ter o crime sido praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou contra a mulher por razões da condição de sexo feminino; não se tratar de crime hediondo ou equiparado] e
subjetivos
[necessidade/suficiência para a repressão e a prevenção do crime; não se tratar de agente reincidente ou contra o qual existam elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; não ter sido o

agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; não haver elementos probatórios que indiquem a participação

em organização criminosa].

Entretanto, a exigência de confissão formal e circunstanciada tem sido relativizada como condição para o oferecimento do acordo, especialmente quando analisada sob a perspectiva do direito da não autoincriminação, conforme se extrai do art. 1o da Recomendação Conjunta no 02/2023, de 13.7.2023, editada pela Procuradoria de Justiça e a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
“in verbis”
:

“Art. 1o O membro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso que oficia na seara criminal, quando analisar as condições para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, pode dispensar, com fundamento nos argumentos que amparam a presente recomendação, o requisito da confissão formal e circunstancialmente da prática de infração penal, tendo em vista o direito constitucional da não autoincriminação disposto no art. 5o, LXIII, da Constituição da República de 1988.”
(Recomendação Conjunta no 02/2023-PGJ/CGMP)

Registre-se que a prescindibilidade da confissão decorre do art. 8o, 2, “g”, da Convenção Americana de Direitos Humanos, no sentido de resguardar o direito do investigado de não ser obrigado a depor contra si ou se declarar culpado, a qual possui
“lugar específico no ordenamento legal pátrio, inferior à Carta Magna de 1988 e superior à legislação interna, ‘
ao mesmo passo em que criam diretamente direitos para os indivíduos, operam a supressão de efeitos de outros atos estatais infraconstitucionais que se contrapõem à sua plena efetivação
.’ (ADI 5.240, voto do Rel. Min. Luiz Fux, j. em 20/08/2015, DJE 18 de 01/02/2016).”
(TJMT, N.U 1002156-31.2023.8.11.0009 – Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho – 19.7.2024)

Nesse contexto, aplicável julgado desta e. Câmara:

“[...] Mostra-se prescindível o requisito da
confissão
formal e circunstanciada do imputado para a celebração do
Acordo
de Não
Persecução

Penal
, máxime quando o imputado(a) possui em seu favor a garantia constitucional de não produzir prova contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (nemo tenetur se detegere) [CF, art. 5o, LXIII].”
(N.U 1001745-22.2022.8.11.0009 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 14.6.2024)

No tocante à destinação da fiança, enquanto não houver sentença extintiva da punibilidade, absolutória ou condenatória, a fiança prestada tem a finalidade legal de saldar despesas processuais, prestação pecuniária, multa e/ou indenização à vítima, nos termos dos artigos 336 e 337, do CPP.

Não cabe ao órgão ministerial indicar outra destinação, mas
“ao Juízo da Execução”
(TJMG, AP N.U 1.0000.24.223769-1/001 - Relator: Des. Glauco Fernandes - 13.6.2024), após o cumprimento do ANPP.

Logo, não se mostra pertinente a cláusula que define a destinação da fiança.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para,

reconhecida a dispensabilidade

da confissão formal do investigado, determinar ao Juízo singular a homologação do acordo de não persecução penal, reservando-se ao Juízo da Execução a destinação do valor da fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024